Tribunal: STF
Processo: ARE 1422040
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ARRESTO. REQUISITOS. 



    1. O art. 4º da Lei nº 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores do investigado ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes.



    2. O deferimento de medidas assecuratórias exige a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora.



    3. A constrição do bem de família resta justificada pelo § 4º do artigo 4º da Lei nº 9.613/98, art. 3º, inciso VI, segunda parte, da Lei n.º 8.009/90 e parágrafos 1º e 2º do artigo 91 do Código Penal”. (Documento eletrônico 221)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos. 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVII e LIII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “1 . Preliminar. Impedimento ou suspeição. A defesa aduz que a 8ª Turma está impedida de julgar e é suspeita em razão de já ter julgado os fatos relativos ao crime de lavagem de dinheiro e tal julgamento ter sido anulado pelo STF no HC nº 168.431. Sem razão a defesa. Toda a questão atinente à alegada irregularidade no julgamento da ação penal 5011570-36.2016.404.7000 foi exaustivamente abordada e deu ensejo ao manejo da Exceção de Suspeição 5000764-82.2019.404.0000, onde o Colegiado da 4ªSeção assim decidiu: 



    ´AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR FEDERAL, RELATOR DA APELAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DOIS VOTOS DIVERGENTES. VOTO ORAL E VOTO ESCRITO. PREMISSA EQUIVOCADA. O VOTO PROFERIDO É UM SÓ, QUAL SEJA, AQUELE ACOSTADO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. REJEIÇÃO LIMINAR. 



    1. Cabe observar que todo esse debate que culminou na presente exceção teve início com a alegação defensiva de que o ´voto oral´ proferido pelo Desembargador Leandro Paulsen, durante a sessão de julgamento, teria sido diferente de seu ´voto escrito´, posteriormente juntado aos autos. Nada obstante, é evidentemente descabido aventar a existência de dois votos, um oral e outro escrito. A manifestação proferida pelo Relator da apelação é uma só, qual seja, aquela acostada ao feito eletrônico. Ocorre que, não raro, como referido na decisão acima reproduzida, os julgadores optam por, durante a sessão, não proceder à leitura integral de seu voto, substituindo-a por um breve resumo das razões que conduziram à conclusão então enunciada, com o intuito de não alongar demasiadamente a assentada. Dessa forma, é possível que uma ou outra frase dita pelo julgador, nesse momento, não encontre correspondência exata em seu voto escrito. Isso jamais poderá significar, no entanto, que existem dois votos, um oral e outro reduzido à forma escrita.



    2. Destarte, a própria premissa da qual parte o excipiente - suposta existência de dois votos divergentes -, e que deu origem ao debate aqui instaurado, a toda evidência não se sustenta , isto porque o voto proferido pelo Desembargador Leandro Paulsen é um só, ou seja, aquele acostado aos autos eletrônicos. Ali estão as razões de sua decisão, e é contra aquele conteúdo que o recorrente deve voltar-se, caso discorde da conclusão do julgamento. Diante disso, não há falar em ofensa ao artigo 381, I e ss do NCPC, porquanto não trata a hipótese de produção antecipada de provas e o voto preferido foi acostado aos autos eletrônicos.



    3. Ainda que o agravante entenda que o magistrado perdeu a parcialidade, vê-se que os argumentos são os mesmos já enfrentados na decisão agravada. Sendo assim, correta a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição.



    4. Agravo regimental improvido´.



    Aponto ainda que a decisão proferida pelo STF no HC 168431/ PR sequer abordou eventual questão de imparcialidade ou suspeição deste Relator ou mesmo adentrou ao mérito de qualquer tese defensiva quanto ao mérito das imputações, ao contrário do que referiu a defesa. 



    Enfim, a situação retratada não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 252 do CPP, eis que não há qualquer hipótese de impedimento ou suspeição a ser reconhecida. Ainda a defesa requer a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 625 do CPP. Por óbvio, tal dispositivo diz respeito ao procedimento de revisão criminal, que não é o caso dos autos. O argumento de que é ´praticamente uma revisão criminal´ o novo julgamento decorrente de reconhecimento de nulidade não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, inexistindo óbice ao julgamento da ação penal e desta ação conexa de medidas assecuratórias pela mesma Turma que efetuou o julgamento anterior, alvo de nulidade. 



    Saliento que a declaração de impedimento ou suspeição de um magistrado busca afastar da competência aquele que poderia vir a realizar um julgamento despido de imparcialidade e isenção, o que não ocorre nos presentes autos. O fato de já terem realizado o julgamento nos autos da ação penal nº 5011570-36.2016.4.04.7000 não é suficiente para declarar o impedimento ou suspeição de toda a 8ª Turma nestes autos”. (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 221)



    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido, no tocante ao impedimento ou à suspeição, e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.000.120 AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI Nº 9.099/1995. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.11.2012. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. 



    Observada a moldura emprestada pela Corte de origem à solução da controvérsia, esbarra a tese da agravante na jurisprudência desta Corte, no sentido de que a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ´a´, da Lei Maior. Precedentes. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (ARE 745.693 AgR-ED/ES, Rel. Min. Rosa Weber)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória proferida em regime de mutirão. Admissibilidade. Princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ofensa reflexa. Princípio da identidade física do juiz. Relativização. Precedentes. Inteligência do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. 



    1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    2. Verificar-se se o regime de mutirão se subsume ou não nas exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil constitui típica questão infraconstitucional.



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º (RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/14).



    4. O Supremo Tribunal Federal, HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/14, relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução.



    5. Na espécie, diversamente, o Tribunal de Justiça destacou que a condenação do recorrente se amparou em robusta prova documental e testemunhal, o que não justifica, na esteira do precedente citado, a prevalência da competência do juiz que presidiu a instrução sobre a do juiz designado para o regime de mutirão, com base em ato normativo local, que prestigia a celeridade e a efetividade processual.



    6. Agravo regimental não provido”. (ARE 839.680/SC, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO COLEGIADO UNÂNIME. MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371-RG (TEMA 660). PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 677.900 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki)



    Cito, ainda, por oportuno, as seguintes decisões: RE 1.400.119/SC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.400.739/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 993.913/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.399.033/PR, Rel. Min. Luiz Fux e ARE 1.080.624/RS, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator